Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-26.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Consórcio para aquisição de imóvel – Alegado pela autora ter aderido a consórcio em virtude da promessa de contemplação antecipada do bem – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente.

Consórcio para aquisição de imóvel – Proposta assinada pela autora da qual constou, com destaque, a advertência de que "não

Ementa:
Consórcio para aquisição de imóvel – Alegado pela autora ter aderido a consórcio em virtude da promessa de contemplação antecipada do bem – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente.

Consórcio para aquisição de imóvel – Proposta assinada pela autora da qual constou, com destaque, a advertência de que "não comercializamos cotas contempladas" – Autora que tinha conhecimento de que o contrato de consórcio firmado por ela não assegurava a aquisição, de imediato, de carta de crédito.

Consórcio para aquisição de imóvel – Consórcio aderido na vigência da Lei 11.795, de 8.10.2008, em vigor desde 6.2.2009 - Restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído que se dará de forma automática, isto é, por ocasião da contemplação ou no prazo de sessenta dias após o encerramento do grupo – Aplicação dos arts. 22, 30 e 31 da mencionada lei – Autora que não tem direito à restituição imediata das parcelas que pagou, mas à devolução no prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, tal como fixado na sentença, não atacada pelas rés - Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir - Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001436-26.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
ERIVALDO ALVES GUAPIAÇÚ ME, são apelados ZEMA ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA e PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-26.2018.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 32918 – Digital
APEL.No: 1001436-26.2018.8.26.0008
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé)
APTE. : “Francisco Erivaldo Alves Guapiaçu ME” (autora)
APDAS. : “Zema Administradora de Consórcio Ltda.” e “Prime Representações
Comerciais Ltda.” (rés)
Consórcio para aquisição de imóvel Alegado pela autora ter
aderido a consórcio em virtude da promessa de contemplação
antecipada do bem Tese exposta na inicial que não se mostrou
verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a
autora hipossuficiente.
Consórcio para aquisição de imóvel Proposta assinada pela
autora da qual constou, com destaque, a advertência de que “não
comercializamos cotas contempladas”
Autora que tinha
conhecimento de que o contrato de consórcio firmado por ela não
assegurava a aquisição, de imediato, de carta de crédito.
Consórcio para aquisição de imóvel
Consórcio aderido na
vigência da Lei 11.795, de 8.10.2008, em vigor desde 6.2.2009 -
Restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou
excluído que se dará de forma automática, isto é, por ocasião da
contemplação ou no prazo de sessenta dias após o encerramento
do grupo Aplicação dos arts. 22, 30 e 31 da mencionada lei
Autora que não tem direito à restituição imediata das parcelas que
pagou, mas à devolução no prazo de trinta dias após o
encerramento do grupo, tal como fixado na sentença, não atacada
pelas rés - Sentença de procedência parcial da ação que deve
persistir - Apelo da autora desprovido.
1. “Francisco Erivaldo Alves Guapiaçu ME” propôs “ação
declaratória de nulidade de contrato e das cláusulas contratuais c.c. restituição de quantia
paga, mais exibição de documentos”, de rito comum, em face de “Zema Administradora de
Consórcio Ltda.” e “Prime Representações Comerciais Ltda.” (fls. 1/43).
Cada uma das rés ofereceu contestação (fls. 130/145, 158/191),
havendo a autora apresentado réplica (fls. 455/473).
Instadas as partes a especificar provas (fl. 489), a autora postulou a
produção de prova testemunhal (fl. 493), a corré “Zema Administradora de Consórcio
Ltda.” pleiteou a realização de prova oral e documental (fl. 499).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado (fl. 519),
julgou a ação parcialmente procedente (fl. 521), para esses fins:
“(...) condenar a corré 'Zema Administradora de Consórcio Ltda.' a
restituir ao autor, até trinta dias a contar do prazo previsto para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-26.2018.8.26.0008 -Voto no
3
encerramento do plano de consórcio, R$ 22.128,89 (cf. fls. 208/209),
dos quais devem ser deduzidos as taxas de administração (sem
dedução, porém, de eventuais taxas de administração antecipadas) e
de adesão e os prêmios do seguro acrescidos de correção monetária
pela tabela prática do TJSP desde os desembolsos, e de juros de
mora de 1% ao mês, contados do trigésimo primeiro dia posterior à
data definida para o término do grupo de consórcio” (fls. 521/522).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Diante da mínima e insignificante sucumbência das rés, condeno
exclusivamente o autor no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários dos advogados das rés, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, em atenção à complexidade ordinária
da lide, à natureza e à dimensão econômica da causa, aos atos
praticados e ao grau de zelo demonstrado” (fl. 522).
A autora opôs, tempestivamente, embargos de declaração (fls.
524/527), os quais foram rejeitados (fl. 528).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
530), aduzindo, em síntese, que: aderiu a grupo de consórcio administrado pela corré
“Zema Administradora de Consórcio Ltda.” sob a promessa de contemplação, a qual não
foi cumprida (fl. 531); foi vítima de golpe, que a levou a desistir do grupo consorcial (fl.
531); deve ser ressarcida imediatamente do valor desembolsado, bem como das despesas
com o laudo de engenharia no valor de R$ 4.160,00 e com o aluguel ao longo de dez meses
no valor de R$ 15.000,00 (fl. 531); as rés deram causa ao desfazimento do contrato (fl.
531); não recebeu informações claras (fl. 532); ficou comprovado pelas mídias que houve
oferta em desacordo com o contrato firmado (fl. 533); foi induzida em erro (fl. 533);
acreditava estar adquirindo carta de crédito cedida por terceiro (fl. 533); mesmo que seja
reconhecido que houve dolo bilateral, deve ser determinada a devolução imediata dos
valores pagos, ante a falta de informação clara e precisa (fl. 533); é aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor (fl. 535); a taxa de adesão nada mais é do que a taxa de
administração antecipada (fl. 535); a taxa de administração somente pode ser cobrada se
houver comprovação do custo com a comercialização do contrato (fl. 535); a taxa de
administração deve ser aplicada proporcionalmente ao período em que permaneceu no
grupo (fl. 535); o desconto da taxa de administração corresponde a 98% do valor que
pagou (fl. 536); deve ser garantido o seu direito de participar do sorteio dos excluídos, nos
termos do art. 22 da Lei no 11.795/2008 (fls. 536/537); a corré “Zema Administradora de
Consórcio Ltda.” deve demonstrar que está ocorrendo contemplação dos consorciados
excluídos do grupo (fl. 546); deve ser restituída a ela proporcionalmente a taxa cobrada
antecipadamente (fl. 549); faz jus à indenização por danos morais e materiais (fl. 550); há
de ser reformada a sentença recorrida (fl. 551).
O recurso foi preparado (fls. 552/553), tendo sido respondido pela
corré “Prime Representações Comerciais Ltda.” (fls. 589/592).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-26.2018.8.26.0008 -Voto no
4
Explicando:
2.1. É aplicável ao caso em tela a legislação consumerista.
Tratando-se de contrato de consórcio de bem durável, a relação entre
o consorciado e a administradora do grupo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
por expressa previsão legal de seu art. 53, § 2o.
O entendimento aqui esposado já foi perfilhado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Civil. Consórcio. Decretação de regime de administração
temporária. Apuração de prejuízos pelo Bacen. Leilão para
transferência da carteira a terceiro administrador. Assembleia.
Criação de taxa adicional para rateio de prejuízos. Impugnação.
Aplicação do CDC. Separação de hipóteses. Relação administradora-
consorciados.
Aplicabilidade.
Relação
entre
consorciados.
Inaplicabilidade.
1. Tendo em vista as características do contrato associativo de
consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser
autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a
administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados
entre si, não regulada por esse diploma legal.
2. O art. 6o, V, do CDC, disciplina, não uma obrigação, mas um
direito do consumidor à modificação de cláusulas consideradas
excessivamente onerosas ou desproporcionais. Assim, referida
norma não pode ser invocada pela administradora de consórcios para
justificar a imposição de modificação no contrato que gere maiores
prejuízos ao consumidor.
3. Não é possível analisar o recurso especial sob a ótica da violação
do princípio da boa-fé objetiva sem a menção, no corpo do acórdão,
às normas que disciplinam esse princípio ou, ao menos, a indicação
dos elementos que justificariam a sua aplicação à hipótese em
julgamento.
4. Recurso especial não provido” (REsp no 1.269.632-MG, registro
no 2011/0120708-9, 3a Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
j. em 18.10.2011, DJe de 3.11.2011) (grifo não original).
A incidência da legislação consumerista, no entanto, não serve para
alterar o desfecho da causa.
2.2. De outra banda, não se mostrou verossímil a alegação da autora
de que aderiu ao consórcio imobiliário em virtude de promessa de que estava adquirindo
cota contemplada no valor de R$ 300.000,00, mediante o pagamento de pequena entrada
(fls. 2, 6).
A autora juntou aos autos o contrato de adesão ao consórcio (fl. 58),
do qual constou, de modo destacado, a expressão “não comercializamos cotas
contempladas” (fl. 58).
Afora isso, a autora respondeu a questionário, onde declarou que
tinha conhecimento de que “o consórcio Zema não comercializa cotas contempladas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-26.2018.8.26.0008 -Voto no
5
todas as contemplações ocorrerão somente por sorteio e lance”, tendo afirmado, no aludido
questionário, que não “houve alguma promessa ou comprometimento por parte do
vendedor garantindo sua contemplação nos primeiros meses ou em qualquer outro mês
durante a sua permanência no grupo consorcial” (fl. 153).
Como assinalado na sentença hostilizada:
“Quanto à promessa de contemplação, o autor, logo após sua adesão
à proposta que lhe foi apresentada, manteve contato telefônico com a
corré Zema Administradora de Consórcio Ltda., para fins de
ratificação do ajustado, quando, 'esclarecido a respeito de seu grupo
e das condições fixadas com vistas à liberação da carta de crédito,
dependente assim de contemplação por sorteio ou lance', afirmou,
em mais de uma oportunidade, que não houve promessa de
contemplação (cf. transcrição do teor da gravação objeto de CDS
depositados em cartório, documentada em ata notarial' - fls. 442-443
e 445-448).
Aliás, por ocasião de sua adesão ao grupo de consórcio, declarou, ao
preencher o questionário de vendas, ter conhecimento sobre a não
comercialização de cotas contempladas e, mais, que não houve
promessa por parte do vendedor garantindo sua contemplação nos
primeiros meses ou em qualquer outro mês durante sua permanência
no grupo (cf. fls. 153 e 206).
A má-fé, a malícia do autor, sua conduta dolosa, articulada com a
preposta da corré Prime Representações Comerciais Ltda., em
conluio, particularmente, com a vendedora Nayara, abertamente
contrária à boa-fé objetiva e aos deveres instrumentais de
transparência, lealdade e cooperação, inferida (especialmente) das
gravações por ele mesmo exibidas (cf. fls. 475-476), não pode
favorecê-lo.
Tais gravações, uma delas transcritas via ata notarial (cf. fls.
485-487), revelam que o autor tinha pleno conhecimento do
procedimento irregular da vendedora Nayara, aderiu, indicado por
um terceiro (Maurão), ao esquema por ela engendrado, desconhecido
dos superiores dela, com a nítida finalidade de auferir vantagem
patrimonial, ainda que em desacordo com as regras consorciais. Vale
dizer, aceitou participar de um expediente ilícito, ilegal.
Ao preencher o questionário e ao ser procurado pela ré Zema
Administradora de Consórcio Ltda., mentiu com a intenção de
enganar. Omitiu informações a respeito da conduta da vendedora, da
preposta da representante da administradora de consórcio, que, ficou
claro, procedeu em desacordo com as instruções recebidas. Dela
(Nayara), o autor foi cúmplice.
Ainda que Nayara, a vendedora, tenha agido com dolo, ainda que a
corré Prime Representações Comerciais Ltda. responda pelos atos de
seus prepostos e ainda que a ré Zema Administradora de Consórcio
Ltda. responda solidariamente pelos atos de seus representantes
autônomos (cf art. 34 do CDC), o expediente astucioso, a
maquinação, o ardil, em suma, tornou-se, 'in casu', e antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-26.2018.8.26.0008 -Voto no
6
confirmação do convencionado, conhecido do autor.
Tudo indica que o autor aderiu ao grupo de consórcio consciente da
tropelia. De todo modo, é inequívoco que dela teve conhecimento
antes da confirmação de sua adesão, quando optou por enganar a
corré Zema Administradora de Consórcio Ltda. Na melhor das
situações, sob a perspectiva do autor, o dolo bilateral, recíproco,
tratado no art. 150 do CC, está caracterizado.
Nesse caso, compensam-se as culpas; neutralizam-se os ilícitos
imputáveis aos contratantes. Se então cada uma das partes é autor e
vítima de engano, impede-se a alegação de dolo, seja para anular o
negócio jurídico, seja para reclamar indenização. A sanção, diante de
manobras maliciosas bilaterais, é a validade e a eficácia do negócio
jurídico.
A solução é ditada pelo princípio de vedação ao benefício da própria
torpeza.
Ninguém pode se beneficiar da própria malícia. 'In casu', não há boa-
fé a ser protegida, confiança legítima a ser protegida. Ora, veda-se a
tutela judicial a quem não tem as mãos limpas. Não há um direito
subjetivo à mentira. Exige-se de todos os contratantes um padrão
comportamental fundado na boa-fé objetiva, que é, convém sempre
lembrar, mão de via dupla; aplica-se a todos, mesmo em relações
jurídicas desequilibradas” (fls. 519/520).
Se a autora resolveu faltar com a verdade, como destacado na
sentença combatida (fls. 519/520), não pode agora se valer de sua própria torpeza para
alegar que desconhecia às informações expressamente prestadas a ela.
Logo, inviável acolher-se a alegação de vício de consentimento, não
se legitimando o pedido de anulação ou rescisão do ventilado contrato, com a devolução
imediata dos valores que pagou (fl. 41).
2.3. Por outro lado, cuidando-se de contrato firmado sob a égide da
Lei no 11.795, de 8.10.2008, que entrou em vigor em 6.2.2009, o consorciado desistente
não tem direito à restituição imediata das parcelas que pagou.
Isso porque esse direito não foi contemplado pela citada lei,
aplicável ao consórcio em análise, aderido pela autora em 16.11.2016 (fl. 152).
Contudo, é possível a restituição antes do encerramento do grupo, já
que a lei em vigor estabeleceu um novo momento para a restituição das parcelas pagas ao
desistente ou excluído.
Dispõe o art. 22 desse diploma que:
“Art. 22. A contemplação é atribuição ao consorciado do crédito
para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das
parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do
art. 30.
§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na
forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio,
por adesão.
§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-26.2018.8.26.0008 -Voto no
7
trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores
pagos, na forma do art. 30.
§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de
financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da
administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no
contrato de consórcio de participação em grupo”.
Assim, com a alteração legislativa, abriu-se a oportunidade para o
consorciado desistente ou excluído receber as parcelas pagas antes do encerramento do
grupo, situação que lhe é mais favorável, levando-se em conta o entendimento consagrado
até então nos tribunais.
A orientação aqui esposada já foi seguida pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Consórcio Desistência Restituição imediata das parcelas pagas
pelo participante Descabimento - Devolução que se faz em razão
de contemplação Art. 30 da Lei no 11.795/2008 Orientação
pacificada pelo STJ em procedimento repetitivo inaplicável ao caso
concreto Ação julgada improcedente Sentença mantida Recurso
improvido” (Ap no 1004221-11.2014.8.26.0554, de Santo André, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 26.11.2014) (grifo não original).
2.4. Caso o consorciado desistente ou excluído não seja
contemplado, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em até sessenta dias do
encerramento do grupo.
Leva a esse desfecho o preceituado nos arts. 30 e 31 da Lei no
11.795, de 8.10.2008, a seguir transcritos:
“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à
restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo
valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor
do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação,
acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão
sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo
participante, na forma do art. 24, § 1o.
§ 1o (vetado)
§ 2o (vetado)
§ 3o (vetado)”.
“Art. 31. Dentro de 60 (sessenta dias), contados da data da
realização da última assembleia de contemplação do grupo de
consórcio, a administradora deverá comunicar:
I
aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos
créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em
espécie;
II (vetado);
III (vetado)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-26.2018.8.26.0008 -Voto no
8
Na hipótese vertente, porém, pela falta de insurgência das rés contra
a sentença e em garantia ao princípio que veda a “reformatio in pejus”, há de persistir a
determinação de devolução das parcelas no prazo de até trinta dias da data do encerramento
do grupo (fls. 521/522).
2.5. Não sendo admitida a devolução imediata do montante pago
pela autora, há de se reconhecer que não ficaram configurados os alegados danos morais e
materiais (fls. 42, 550).
Não faz ela jus, pois, à respectiva indenização.
2.6. Ademais, está ausente o interesse recursal da autora em relação
à dedução proporcional da taxa de administração (fl. 549) ou da taxa de adesão, que nada
mais é do que a antecipação de taxa de administração (fl. 535).
Isso porque a sentença atacada consignou que devem ser deduzidos
dos valores pagos a taxa de administração e os prêmios de seguro, “sem dedução, porém,
de eventuais taxas de administração antecipadas” (fl. 522).
2.7. Há de se realçar, por derradeiro, que as atas das assembleias
juntadas pela corré “Zema Administradora de Consórcio Ltda.” (fls. 249/259, 260/272),
diversamente do afirmado pela autora (fl. 546), comprovaram a contemplação de cotas
excluídas.
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 518/522).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelos patronos das rés, particularmente pela advogada da corré “Prime Representações
Comerciais Ltda.” (fls. 589/592), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, a verba
honorária devida pela autora, de 10% para 12% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$
43.633,10 (fl. 43), corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo a partir do ajuizamento da ação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator